Tribunal: TJDFT
Processo: 0718554-06.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Id 17178564. Nada a prover, uma vez que já foi designada data de julgamento dos embargos de declaração opostos pela parte contrária. Por oportuno, ressalta-se que a medida pleiteada não observou as estritas hipóteses previstas no artigo 311 do Código de Processo Civil. Aguarde-se. Brasília, 8 de julho de 2020 Desembargador Carlos Rodrigues Relator